Tribunal: TJMT
Processo: 1014623-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014623-35.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEANDRO FIGUEIREDO CAMPOS - CPF: 708.096.941-74 (PACIENTE), JUÍZO DA 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - REGIME SEMIABERTO – SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E O REGIME SEMIABERTO – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO – SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – JULGADOS DO STF, STJ E TJMT – PENAS UNIFICADAS – REGIME INICIAL FECHADO - GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA EXPEDIDA – DECISÃO DO TJDFT – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
.

O c. STF decidiu que afigura-se compatível “
a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada
” (Ag.Reg. no HC no 239.692/SP).

O c. STJ possui entendimento de que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, se preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (Ag. Rg. no HC 174808/RS).

“
Se o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal; ausente alteração fática e, diante de decisão idônea na sentença condenatória em que foi indeferido o pleito de o paciente recorrer em liberdade, porque persistentes os motivos que ensejaram a sua prisão preventiva, a denegação da ordem é medida consentânea com a realidade dos autos
” (TJMT, HC no 1017293-80.2023.8.11.0000).

A expedição de guia provisória e a unificação das penas possibilitam ao paciente a obtenção de direitos inerentes à execução penal (TJDFT, HC no 0743343-67.2022.8.07.0000), razão pela qual não se identifica constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1014623-35.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. CAIO CEZAR BUIN ZUMIOTI –DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): LEANDRO FIGUEIREDO CAMPOS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de LEANDRO FIGUEIREDO CAMPOS contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 1002165-88.2023.8.11.0042), que o condenou por organização criminosa e associação para o tráfico, em concurso material, a 7 (sete) anos de reclusão e 713 (setecentos e treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como manteve a prisão preventiva do paciente - art. 2o da Lei no 12850/2013 c/c art. 35 da Lei no 11.343/2006 - (ID 216795154).

O impetrante sustenta que: 1) inexiste “
fundamentação idônea para manter a prisão preventiva
”; 2) as cautelares alternativas à prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão (ID 216795153), com documentos (ID 216795154).

O pedido liminar foi indeferido (ID 217815192).

O Juízo singular prestou informações

(ID 218728653).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Organização Criminosa e Associação para o Tráfico de Drogas. – Busca-se a concessão de medida liminar, para que seja revogado o ergástulo preventivo do suplicante, sem prejuízo da imposição das medidas restritivas do art. 319 do CPP, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. – Liminar indeferida – O paciente foi condenado a pena corpórea de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 713 (setecentos e treze) dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, ao argumento de que tal medida se faz necessária para garantia da ordem pública. – De fato, inexiste ilegalidade na sentença condenatória que nega ao paciente o direito de recorrer em liberdade, com fundamento na garantia da ordem pública, diante da real e evidente periculosidade do paciente, que ostenta em seu desprestígio maus antecedentes e reincidência específica em crime hediondo. – Demais disto, constatado que o paciente permaneceu custodiado cautelarmente durante toda a instrução criminal, não constitui ato arbitrário a sentença condenatória que lhe denegou o direito de recorrer em liberdade, fundamentada na presença dos requisitos da prisão preventiva. – Não obstante, conquanto o decreto condenatório tenha fixado o regime semiaberto, o paciente registra condenação por tráfico de drogas senda a pena 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, cuja sentença transitou em julgado no dia 21.09.2022 (PJE no. 1017936-77.2021.8.11.0042), o que acarretou a manutenção da prisão do paciente, possivelmente porque as penas ultrapassaram a somatória de 08 (oito) anos de reclusão. – Ademais, o envolvimento do paciente com a facção do “Comando Vermelho”, grupo criminoso possui atuação intensa neste Estado, sopesada pela sua condenação por Organização Criminosa e Associação para o Tráfico de Drogas na Ação Penal no. 1002165-88.2023.8.11.0042, justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco ao meio social (STJ, HC 655508/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 26.4.2021; AgRg no RHC 163839/MT – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] - 15.8.2022). – Desta forma, a conduta social do paciente, suposto integrante da ORCRIM “Comando Vermelho”, que atua, pelo que consta da representação, no cerne estrutural da ORCRIM, na prática de diversos crimes, mormente lavagem de capitais com movimentações milionárias, demonstra que o ímpeto criminoso e a ousadia despendidos pela organização criminosa. Logo, o ímpeto criminoso não será contido com medidas cautelares diversas da prisão. Em liberdade, encontrará os mesmos estímulos para a continuidade da prática dos crimes e o fortalecimento da organização. Desse modo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário. – Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 222707673)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 17.4.2024, o Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do paciente, dosou as penas, fixou o regime inicial semiaberto e manteve a prisão preventiva nestes termos:

“
[...] III – Dispositivo

Posto isso, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de: [...]

(b) CONDENAR os acusados [...]LEANDRO FIGUEIREDO CAMPOS [...] como incursos nas sanções penais do art. 2o, caput, da Lei 12.850/2013 COM as implicações da Lei 8.072/90 (art. 1o, paragrafo único, V); [...]

(d) CONDENAR os acusados [...] LEANDRO FIGUEIREDO CAMPOS [...] como incursos nas sanções penais do art. 35, caput, da Lei 11.343/06 SEM as implicações da Lei 8.072/90; [...]

III.11 – Quanto ao acusado LEANDRO FIGUEREDO CAMPOS [...]

Na forma do art. 69 do CPB, bem assim art. 111 da LEP, desde logo, procede-se com a UNIFICAÇÃO das sanções imposta em 07(sete) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial SEMIABERTO, bem assim 713(setecentos e treze) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). [...]

Expeça-se guia de recolhimento e a remessa para juntada na GR/SEEU 2000768-74.2023.8.11.0042. [...]

Quanto aos denunciados MIQUEIAS BARBOSA SILVA - GR/SEEU 2000508-60.2024.8.11.0042 -, LEANDRO FIGUEREDO CAMPOS - GR/SEEU 2000768-74.2023.8.11.0042 - NILTON CESAR NUNES VALÕES – GR/SEEU 2000505- 81.2019.8.11.0042 -, WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO – GR/SEEU 2000758-69.2019.8.11.0042 (com apontamento de fuga) -, embora fixado regime diverso do fechado, os fundamentos persistem.

Aliás, por inteligência do art. 111 da LEP, num viés consequencialista, com a unificação desta condenação as que os acusados já ostentam, iniludivelmente se imporá o regime fechado como inicial.

Demais disso, para estes e aqueles, a autoria e materialidade restam evidenciados neste provimento condenatório. O periculum libertatis ressai da atividade criminosa, bem como pelo fato dos acusados integrarem o polo passivo de outras ações penais e, de igual modo, alguns sabidamente reincidentes, conforme reconhecido.

Demais disso, os referidos acusados responderam aos termos da ação penal encarcerados do convívio social e restaram condenados em regime inicial fechado, ainda que fruto de unificação, razão por que a custódia não ofende a regra da homogeneidade.

Por fim, mencione-se que não houve alteração no quadro fático com relação aos acusados, aportando, em verdade, prova nos autos que indicam a integração a grupo criminoso e que envidou esforços para o ataque, principalmente, à saúde publica.

Posto isso, na forma dos arts. 312 e 387, §1o do CPP, mantém-se o encarceramento cautelar dos acusados GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA, GEOVANNIL FELIX BEZERRA BASTOS, JAILSON LUIZ DA SILVA MOREIRA, MARCUS VINICIUS ROHLING, CELSO AUGUSTO DA SILVEIRA SILVA, WALDECY ALVES PEREIRA JUNIOR, WRIEL YURI TEIXEIRA DA COSTA, MIQUEIAS BARBOSA SILVA, LEANDRO FIGUEREDO CAMPOS, NILTON CESAR NUNES VALÕES e WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO, bem assim ATIVOS os mandados pendentes de cumprimento. [...].
” (João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - ID 215232170)

Pois bem.

No caso, o Juízo singular condenou o LEANDRO FIGUEIREDO CAMPOS [paciente] por organização criminosa e associação para o tráfico, em concurso material, a 7 (sete) anos de reclusão e 713 (setecentos e treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 2o da Lei no 12850/2013 c/c art. 35 da Lei no 11.343/2006 – e manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, ao considerar que o paciente respondeu ao processo preso e que o “
periculum libertatis

ressai da atividade criminosa, bem como pelo fato dos acusados integrarem o polo passivo de outras ações penais e, de igual modo, alguns sabidamente reincidentes
” (ID 215232170).

Nessa lógica, fora expedida a guia de execução provisória do paciente no dia 24.5.2024, com remessa ao Juízo da Execução Penal (PJE no 1002165-88.2023.8.11.0042 – ID 156865099; ID 156866191).

Verifica-se que que a sentença condenatória, pelos fatos em pauta, transitou em julgado para o Ministério Público no dia 27.5.2024, sem interposição de recurso (PJE 1002165-88.2023.8.11.0042 – Expediente 31134605).

No prazo recursal para a Defesa, o paciente impetrou este HC.

Analisada a situação jurídica do paciente, extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificado que ele registra condenação definitiva por tráfico de drogas a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, cuja sentença transitou em julgado no dia 16.8.2022 (Ação Penal no 1017936-77.2021.8.11.0042).

Frise-se que, em 17.7.2024, o Juízo da Execução Penal determinou unificou as penas, fixou o regime inicial fechado e expediu mandado de prisão (SEEU no 2000768-74.2023.8.11.0042).

Nesse contexto, a fixação de regime inicial semiaberto na sentença condenatória e manutenção da prisão preventiva do paciente não se trata de medida desproporcional.

Com efeito, o c. STF decidiu que afigura-se compatível “
a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada
” (Ag.Reg. no HC no 239.692/SP – Primeira Turma - Relator: Min. Cristiano Zanin – 6.5.2024).

No mesmo sentido, o c. STJ possui entendimento de que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, se preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (Ag. Rg. no HC 174808/RS – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT] – 20.4.2023).

Na essência, a condenação definitiva anterior do paciente [por tráfico de drogas a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, transitada em julgado no dia 16.8.2022 - Ação Penal no 1017936-77.2021.8.11.0042] evidencia a fundada probabilidade de reiteração delitiva do paciente e justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (TJMT, Enunciado Criminal 6).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

Se o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal; ausente alteração fática e, diante de decisão idônea na sentença condenatória em que foi indeferido o pleito de o paciente recorrer em liberdade, porque persistentes os motivos que ensejaram a sua prisão preventiva, a denegação da ordem é medida consentânea com a realidade dos autos [...] porque, com o aporte da Guia provisória dos presentes autos ao Juízo das Execuções Penais regrediu-se o regime, do semiaberto para o fechado para o cumprimento da pena
” (TJMT, HC no 1017293-80.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 13.9.2023).

Noutro giro, a expedição de guia provisória e a unificação das penas possibilitam ao paciente a obtenção de direitos inerentes à execução penal (TJDFT, HC no 0743343-67.2022.8.07.0000 – Relator: Des. Cesar Loyola – 9.3.2023), razão pela qual não se identifica constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva.

Logo, a segregação cautelar do paciente deve ser preservada.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024